Tribunal: TJDFT
Processo: 0754815-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0754815-31.2023.8.07.0000 Impetrantes: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA E LILIAN MACHADO DOS SANTOS Paciente: JANDERSON PEREIRA DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JANDERSON PEREIRA DA SILVA, preso preventivamente nos autos da Ação Penal no 0703989-83.2023.8.07.0005, perante o Tribunal do Júri de Planaltina, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Angelo Passareli (ID 54717682). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator